Tribunal: TCU
Processo: 019.921/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT/RS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 196/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.921/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Machado Drummond (XXX.825.930-XX); Neiva Maria Reche Fracasso (XXX.290.330-XX); Suzana Castro da Luz (XXX.800.220-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Para o ato de Pensão civil de LICIMAR CHAGAS DRUMMOND, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ANTONIO CARLOS MACHADO DRUMMOND acumula benefício de pensão do RPPS (Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 15.3. Para o ato de Pensão civil de MARCO AURELIO BARCELLOS CARNEIRO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SUZANA CASTRO DA LUZ acumula benefício de pensão do RPPS (Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 15.4. Para o ato de Pensão civil de LUCIO DE AZAMBUJA DIAS FILHO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). NEIVA MARIA RECHE FRACASSO acumula benefício de pensão do RPPS (Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.